Tribunal: TJBA
Processo: 0015733-86.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015733-86.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Silvandira da Silva

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS BOMFIM

APELADO: CENTRO INTERNACIONAL DE INSTRUCAO LINGUISTICA LTDA - ME

Advogado(s)
:
MAGNA DOURADO ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. SERVIÇO DE INTERCÂMBIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por SILVANDIRA DA SILVA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18ª V DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR (BA), que nos autos da Ação Ordinária tombada sob o n.º 0015733-86.2003.8.05.0001, julgou procedente o pedido da Apelante para condenar a empresa Recorrida no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença (súmula 362, do STJ), incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso - data da chegada da Autora ao Brasil- (Súmula 54, do STJ)

In casu, o valor atribuído a título de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), encontra-se proporcional, bem como se mostra suficiente ante a extensão do dano sofrido pela promovente e, ao mesmo tempo, para desestimular a repetição da conduta danosa.Portanto, a fixação da indenização por
danos morais no patamar exarado pelo juízo sentenciante deve ser mantida.

Deixo de majorar a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência teor do art. 85 do CPC, tendo em vista que já foram fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento).

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a v. sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0015733-86.2003.8.05.0001 Comarca de Salvador (BA), apelante SILVANDIRA DA SILVA e apelada CENTRO INTERNACIONAL DE INSTRUCAO LINGUISTICA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .